Tribunal: TJMT
Processo: 1015593-97.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015593-97.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA DE FREITAS DA COSTA - CPF: 054.539.851-78 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015593-97.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s):
Daniela Cristina de Freitas da Costa

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 46

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou inexistente

o débito discutido e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada, estando amparada pelo exercício regular de seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito aduzindo que não possui débito junto à reclamada e, mesmo assim foi surpreendido com a negativação de seu nome.

4.

De início, verifica-se que as telas sistêmicas apresentados pela empresa requerida não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

5.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

6.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

7.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022